Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-02.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002725-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[RUSANDRA LUIZA RUSU DOS REIS - CPF: 797.476.121-00 (APELADO), SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO - CPF: 181.700.641-04 (ADVOGADO), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BURITI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002725-02.2013.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: RUSANDRA LUIZA RUSU DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LUCROS CESSANTES –
EXCLUSÃO DESSA PARTE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA – PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE – ENTREGA DAS CHAVES – 17 MESES APÓS A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA – ATRASO INJUSTIFICADO – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o provimento jurisdicional vai além do pedido na inicial, fica caracterizado o julgamento
ultra petita
, decotando-se a parte excedente.

A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas.

É excessiva a cláusula que fixa prazo de 17 meses após a assinatura do financiamento para entrega das chaves.

A frustração do negócio pelo não recebimento do imóvel no tempo e modo convencionados, aliada aos esforços aplicados com esse objetivo não alcançado por quebra dos deveres da construtora, caracteriza ato ilícito e autoriza o ressarcimento dos danos morais.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais se arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

A sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a MRV a 0,5% do valor do imóvel a título de lucros cessantes desde o fim do prazo de tolerância até a efetiva entrega, com correção monetária a partir do vencimento da prestação e juros de mora a contar da citação, além de reparação por danos morais de R$9.000,00, com atualização monetária e juros de mora, desde do arbitramento e da citação, respectivamente. Em razão da sucumbência mínima, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação. A Ação foi extinta por ilegitimidade passiva em relação a Buriti Comércio e Representações e Serviços Ltda., com condenação da autora em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argui preliminar de julgamento
ultra petita
, alegando que não houve pedido de lucros cessantes de 0,5% do valor do imóvel.

Aduz que existe sim cláusula de tolerância de 180 dias, que é a Cláusula 5ª do Contrato de Promessa de Compra e Venda, devendo ser considerado como prazo final de conclusão das obras a data de 30-4-2012.

Afirma que é proibido aos adquirentes de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida auferirem lucro com aluguéis, de modo que os lucros cessantes são descabidos.

Alega a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e dano emergente, como fez o juiz.

Ressalta que a hipótese dos autos caracteriza mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar direito a danos morais.

Subsidiariamente, insurge-se contra o montante arbitrado para os danos morais, requerendo sua minoração.

Contrarrazões não apresentadas (Id n. 350332950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de ter firmado em 5-10-2010 Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção de Outras Avenças (apartamento n. 106, Edifício Spazzio Cristalli), alegando cumprido com suas obrigações, mas que a apelante atrasou a entrega do imóvel. Busca, portanto, os respectivos danos materiais e morais que sofreu.

O feito foi julgado parcialmente
procedente para condenar a MRV a 0,5% do valor do imóvel a título de lucros cessantes desde o fim do prazo de tolerância até a efetiva entrega, com correção monetária a partir do vencimento da prestação e juros de mora a contar da citação, além de reparação por danos morais de R$9.000,00, com atualização monetária e juros de mora, desde do arbitramento e da citação, respectivamente.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA

A apelante alega que não houve pedido de lucros cessantes, razão por que a sentença é nula nesse ponto.

De fato, não há na inicial essa pretensão, mas pedido para ressarcimento pelos aluguéis gastos no período de atraso na entrega do apartamente, tratando-se, portanto, de dano material do tipo dano emergente.

Em razão disso, essa parte da sentença deve ser decotada, permanecendo válida quanto ao restante, que ainda será apreciado.

Acolho
a preliminar.

MÉRITO

Na Cláusula 5ª do Contrato Particular de Compra e Venda há previsão de período de tolerância de 180 dias para a entrega da obra. E de acordo com o Item 5 do Quadro Resumo a entrega era para acontecer em outubro de 2011. Assim, aplicando-se a prorrogação legal, o novo dia para a entrega passou a ser abril de 2012.

A legalidade dessa prorrogação já foi sedimentada pelos Tribunais:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período. (...).
(RAI n. 76.393/2014, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julg. 30.07.2014).

Nem se invoque o Item 5 do Quadro Resumo para querer fazer valer o prazo ali indicado para alongamento do prazo de entrega, de 17 meses. A contagem do prazo para entrega a partir da assinatura do financiamento não é, à primeira vista, abusiva. Contudo, se dilatado por muito tempo além do convencionado com a construtora, neste caso 17 meses, fica configurado o excesso porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Dessa forma, essa previsão contratual deve ser anulada, para que prevaleçam os termos convencionados originalmente (outubro de 2011), com a possibilidade de extensão por mais 180 dias.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DA ENTREGA. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO. A cláusula contratual que prevê que o imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda, será entregue 18 meses após o contrato de financiamento perante o agente financeiro, significa, em outros termos, inexistir prazo para conclusão da obra, uma vez que constitui requisito para o próprio financiamento que o imóvel esteja pronto e com a carta de habite-se devidamente averbada em sua matrícula. (...). (TJ/DF, RAC n. 20130710244577, Rel. Des. Esdras Neves, julg. 15/04/2015, 6ª Turma Cível, DJe 23/04/2015). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO APARTAMENTO – ULTRAPASSADOS A DATA PREVISTA E O PRAZO DE TOLERÂNCIA – NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA O PRAZO DE 20 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) As apeladas estipularam data certa para entrega do imóvel, com possibilidade de prorrogação do prazo por 180 dias. A liberdade de assim contratar vinculou-as ao pactuado e, desse modo, se o apartamento somente foi entregue à apelada depois de escoado tais prazos, evidente o inadimplemento (relativo) destas. (...). (TJ/MS, RAC n. 08385800520138120001 Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível, julg. 15/09/2015, DJe 21/09/2015). (Sem destaque no original).

Com a exclusão dos lucros cessantes, algumas discussões propostas pelo apelante ficam prejudicadas, tais como proibição de auferi-los em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com danos emergentes.

Por todo o exposto, conclui-se que a apelante praticou ato ilícito já que inviabilizou a entrega no tempo combinado.

E é certo
que a frustração desse tipo de negócio compromete as expectativas, as metas e o ideal da apelada, uma vez que está relacionado ao direito social à moradia digna. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

O
quantum
definido na sentença para essa indenização (R$9.000,00) é adequado para compensar os transtornos suportados, e atende às circunstâncias do caso concreto, aos critérios do artigo 944 do CC, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao aspecto sócio-pedagógico da medida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...).
(Apelação Cível Nº 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 23/11/2016). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que
foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 780.379/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 180.955/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 14/08/2015).

Sobre a sucumbência, os ônus devem ser redistribuídos para que melhor reflitam o decaimento de cada litigante e, por isso, 20% ficam a cargo da autora e 80% a cargo da ré.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso e acolho a preliminar de julgamento
ultra petita
para excluir os lucros cessantes. Considero válida a cláusula de tolerância de 180 dias e redefino os ônus sucumbenciais, sendo 20% imputados à autora e 80% à outra parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020